Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Órgão 1a TURMA CRIMINAL Classe HC – Habeas Corpus Processo N. 0700766-45.2020.8.07.0000 Impetrante(s) DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Paciente(s) JEAN DE MAGALHAES SANTANA Relator DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JEAN DE MAGALHAES SANTANA, em razão da suspensão de benefícios do sentenciado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal pela prática de falta grave (fuga). Alega o impetrante que o paciente cumpre pena de 07 (sete) anos de reclusão e que há notícia da prática de falta consistente em fuga, em 06/05/2019 (id 14072863, p. 81), com recaptura em 07/06/2019 (id 14072863, p. 91/92), a qual se encontraria ainda em apuração. Diz que o Código Penitenciário do DF estabelece, em seu artigo 138, o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão do processo disciplinar, prazo este que, no caso dos autos já estaria extrapolado, em evidente prejuízo ao sentenciado, que está com os benefícios externos suspensos desde a simples notícia da falta. Requer, assim, a concessão da medida liminar a fim de que sejam restabelecidos os benefícios externos do reeducando, tendo em vista o excesso de prazo para conclusão do processo disciplinar. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Ressalte-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de não mais se admitir o manejo de habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência deste instrumento constitucional (HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. Roberto Barroso Julg.: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux Julg.: 04/06/2018; HC 446.462/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julg.: em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Ressalvam-se as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para restabelecer os benefícios ao sentenciado que fugiu da unidade prisional no dia 06/05/2019, sendo recapturado no dia 07/06/2019, sem qualquer demonstração, de pronto, que o procedimento disciplinar de apuração da falta tenha extrapolado o prazo previsto no Código Penitenciário sem motivo justificável. Não consta dos autos nenhum documento alusivo ao processo disciplinar em curso, sendo evidente que sem o seu exame, resta inviabilizada a concessão liminar da ordem. Assim, se a questão acerca do procedimento disciplinar para apuração da falta grave demanda análise mais profunda e esclarecimentos por parte do magistrado, tal situação se mostra incompatível com a cognição sumária característica do exame liminar. Portanto, não vislumbro, de plano, a alegada ilegalidade da suspensão de benefícios ao sentenciado, de modo que se deve aguardar o julgamento de mérito do writ, após informações prestadas pelo Juízo e o pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a colenda 1a Turma Criminal poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator